Tribunal: TJMT
Processo: 1032415-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032415-10.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e majorou os honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC. A origem da multa é a ausência injustificada em audiência de conciliação administrativa, promovida pelo PROCON, configurando infração ao art. 55, §4o, do CDC, e ao art. 33, §2o, do Decreto Federal 2.181/97.

II. Questão em discussão

2. A questão principal consiste em verificar a validade da multa administrativa aplicada pelo PROCON por ausência em audiência de conciliação, tendo como base a análise de sua razoabilidade e proporcionalidade, conforme o art. 57 do CDC e a condição econômica do fornecedor.

III. Razões de decidir

3. A multa aplicada encontra respaldo no devido processo administrativo, observando-se o contraditório e a ampla defesa. O PROCON, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, detém competência para a imposição de sanções administrativas.

4. O valor da multa foi fixado com base na gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do agravante, conforme determina o art. 57 do CDC, sem configuração de desproporcionalidade ou caráter confiscatório.

5. A jurisprudência deste Tribunal tem reafirmado a validade de multas impostas por órgãos de defesa do consumidor quando observado o devido processo legal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
É válida a multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão da ausência injustificada do fornecedor em audiência de conciliação, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor.
"

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 55, §4o, e 56, inc. I; Decreto n. 2.181/97, art. 33, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1038072-40.2017.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão monocrática, proferida por este relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada, defendendo que a multa aplicada é extremamente onerosa, sustentando que não está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante disso, requer o provimento do recurso a fim de reduzir a multa aplicada,

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a ação se trata de embargos à execução opostos pelo agravante, cuja CDA tem fundamento na aplicação de multas pelo PROCON, em razão de ausência injustificada em audiência de conciliação administrativa.

Verifica-se na CDA que o agravante foi multado por violar o artigo 55, § 4o, do CDC; artigo 33, § 2o, do Decreto Federal 2.181/97 e artigo 21 do Decreto Estadual 3.571/04.

“Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial”.

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

(...)

§ 2o A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis”.

“Art. 21. A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações do PROCON/MT caracterizam desobediência na forma do artigo 330 do Código Penal, ficando a autoridade de administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas cabíveis”.

Frisa-se que o Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas por infrações das normas de proteção conferidas ao consumidor, dispondo em seu artigo 56, inc. I, a pena de multa. Vejamos:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penas e das definidas em normas específicas:

I – multa”.

Destaca-se que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores, inclusive, estabelece, em seu inciso X, do artigo 3o c/c inciso III, do artigo 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90.

A sanção de multas aplicadas em razão da ausência da audiência de conciliação, que deram origem a CDA impugnada, foi imposta pela violação dos artigos citados alhures.

Desse modo, embora não viole diretamente as relações de consumo, a multa aplicada pelo não comparecimento em audiência de conciliação é infração de norma de defesa do consumidor.

Destaque-se que, ao estabelecer as sanções administrativas a que estão sujeitas as infrações das normas consumeristas, o artigo 56 do CDC não se refere apenas àquelas previstas no próprio Código, mas a todas as outras que integram o sistema de proteção, não fazendo distinção entre normas de caráter material ou instrumental.

Vejamos o que estabelece o art. 18 do Decreto n. 2.181/97, in verbis:

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa”.

Assim, se o fornecedor do serviço não comparece à audiência estabelecida pelo PROCON, mesmo devidamente notificado, ele está violando não só as normas, mas o próprio sistema de defesa do consumidor, extraindo-se dessa conduta prejuízo a sua efetividade, inclusive no que concerne a resolução de mal-entendido, evitando a desnecessária judicialização das questões.

Nesse contexto, entendo que a sanção administrativa aplicada é válida, não existindo óbice a sua imposição, tendo o processo administrativo atendido às normas consumeristas e o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE QUANDO NÃO JUSTIFICADO PELO FORNECEDOR – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA
- PENALIDADE FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No processo administrativo que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficar constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há que falar em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor deve a sentença ser mantida nos seus próprios termos.” (TJMT, N.U 1038072-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 12/03/2021 - destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO
– OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O não comparecimento do reclamado à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificado, enseja a aplicação de multa pelo PROCON
, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2o, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997. Tendo o processo administrativo sido precedido de ampla defesa e contraditório, não há falar-se em nenhum vício que possa maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamenta e justifica a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há falar em violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11 do CPC).” (N.U 0006575-35.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019 - destaquei).

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA – PROCON – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR
– VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico. 2. Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90 e artigo 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação. 3. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão. 4. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.” (N.U 1022424-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 16/05/2021 - destaquei).

Quanto ao cerne da irresignação do agravante, referente à necessidade de minoração do valor arbitrado na sanção pecuniária, entendo que tal argumento não merece prosperar.

Sabe-se que, para o arbitramento do valor da multa, devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

No presente caso, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – P
UNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação.
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”
. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - destaquei).

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa, não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da decisão monocrática agravada e, por conseguinte, da sentença objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024